Tribunal: STF
Processo: EP 143
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal autuada em face de GERMANO SIQUEIRA LUBE, decorrente da Ação Penal 2.437/DF , julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 102).
Determinei, em 7/7/2025, o início da execução da pena de GERMANO SIQUEIRA LUBE, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal, e determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do condenado (eDoc. 103).
O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES encaminhou, em 17/7/2025, o atestado de pena a cumprir do sentenciado (eDoc. 105) e, em 8/9/2025, solicitou “a eventual expedição/regularização das competentes Guias de Execução Penal a serem supervisionadas por delegação” (eDocs. 110 e 112).
Em 17/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, esclarecendo-se que a presente execução de pena será supervisionada diretamente por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com delegação de atos específicos, como a emissão e atualização de Atestados de Pena a Cumprir, encaminhamento de documentos comprobatórios para fins de remição do sentenciado  GERMANO SIQUEIRA LUBE (CPF nº 761.724.577-72), além de requerimentos, eventualmente, protolizados pela Defesa perante aquele Juízo.
Em 18/12/2025, a defesa do apenado requereu: “a juntada dos comprovantes ora anexados e, ato contínuo, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, com posterior análise por este Supremo Tribunal Federal, com a remição de 48 (dias) da pena a ser cumprida” (eDoc. 115).
Em 12/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube à remição de 48 dias da sua pena, em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional, no período de maio a outubro de 2025”.
Atualmente, o apenado tem 62 (sessenta e dois) anos de idade , cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos em regime fechado. Até o momento, o sentenciado cumpriu o período de tempo de 10 (dez) meses e 11 (onze) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento (eDoc. 105).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior ou ainda de requalificação profissional e à razão de  1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No que diz respeito à atividade laboral, consta que o réu trabalhou, entre os meses de maio e outubro de 2025, o total de 146 (cento e quarenta e seus) dias (eDocs. 116 e 117), fazendo jus, segundo a carga horária apresentada, à remição de 48 (quarenta e oito) dias de pena.
Neste sentido, em 12/01/2026, manifestou-se a Procuradoria-Geral d República (eDoc. 125):
“Em suma, o estabelecimento penal certificou ter o apenado Germano Siqueira Lube exercido atividades na marcenaria do estabelecimento penal, com jornada diária de oito horas, nos meses de maio a outubro de 2025, resultando no total de 146 dias de trabalho. Assim, de acordo com os documentos apresentados, o apenado trabalhou 146 dias com a jornada de oito horas, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º, da LEP. 
Em razão do tempo total de trabalho do executado, portanto, é de se reconhecer o seu direito à remição de 48 dias da pena, tendo em vista que, nos termos dos arts. 33 e 126, § 1º, II, da LEP13, a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena. 
O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube à remição de 48 dias da sua pena, em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional, no período de maio a outubro de 2025”.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HOMOLOGO, para fins de remição, a carga horária de trabalho apresentada pelo sentenciado, em um total de 48 (quarenta e oito) dias, que deverão ser remidos de sua pena. 
DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração e a remição ora homologadas, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente